Tribunal: TJSP
Processo: 2231932-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Prestação de serviços educacionais – Entidade beneficente – Fundação instituída pelo Poder Público – Justiça Gratuita.

Tratando-se de entidade assistencial destinada à prestação de serviços educacionais sem fins lucrativos, de ser concedido o benefício da justiça gratuita – A fundação instituída pelo Município é isenta

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Prestação de serviços educacionais – Entidade beneficente – Fundação instituída pelo Poder Público – Justiça Gratuita.

Tratando-se de entidade assistencial destinada à prestação de serviços educacionais sem fins lucrativos, de ser concedido o benefício da justiça gratuita – A fundação instituída pelo Município é isenta do pagamento da taxa judiciária pela Lei Estadual 11.608 de 29 de dezembro de 2003.

Agravo provido.